Tribunal: TJBA
Processo: 8004183-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004183-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAMIRES ALMEIDA DE LIMA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JAILSON SOARES DE MELO

AGRAVADO: ANTONIO ALMEIDA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR, LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DO ESPÓLIO. ALUGUÉIS. IPTU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, determinou que os débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) fossem suportados pelo espólio, e determinou que o repasse de metade dos aluguéis aos herdeiros fosse a partir da publicação do ato judicial, mantendo a outra metade com a viúva meeira.

II. Questão em discussão

2.
Saber se os débitos de IPTU devem ser imputados de forma exclusiva à viúva meeira, e se o repasse dos aluguéis aos herdeiros deve retroagir à data do óbito ou da nomeação da inventariante.

III. Razões de decidir

3. As dívidas tributárias incidentes sobre os imóveis do espólio constituem encargos da herança até a realização da partilha, conforme dispõe o artigo 1.997 do Código Civil.

4. A alteração da responsabilidade tributária para imputação exclusiva à viúva exige instrução probatória para apurar a natureza e a exclusividade da posse. Esta apuração é inviável no recurso de agravo de instrumento, pois exige debate entre as partes no processo de origem.

5. O marco temporal para a repartição dos aluguéis a partir da decisão judicial resguarda o direito atual dos herdeiros. A cobrança de valores passados, supostamente devidos desde o óbito, exige produção de provas para verificar eventuais despesas de manutenção suportadas pela viúva ao longo dos anos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. No curso do inventário, os débitos de IPTU dos bens herdados são de responsabilidade do espólio, exigindo-se instrução probatória para eventual imputação exclusiva a um dos herdeiros ou ao meeiro. 2. A fixação de repasse de frutos civis retroativa à data do óbito demanda instrução probatória sobre as despesas de manutenção do bem suportadas por quem exercia a posse."

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 1.997 do Código Civil.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ADAMIRES ALMEIDA DE LIMA SILVA, JACIRA SILVA DE SANTANA, ALVACYR ALMEIDA DE LIMA SILVA, PAULO CESAR DE SOUZA SILVA,
contra decisão prolatada no
Juízo da 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da Ação de Inventário
, aforada contra o
ESPÓLIO DE ANT
ÔN
IO ALMEIDA SILVA
E
FLORIPES DE SOUZA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)